Tribunal: TJDFT
Processo: 0712939-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou tutela de urgência e condenou a operadora de plano de saúde ao fornecimento de tratamento domiciliar e ao pagamento de indenização por danos morais. O embargante alega omissão quanto à aplicação de dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais, requerendo o prequestionamento das matérias para fins de recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo enfrentado adequadamente os fundamentos relevantes para a solução da controvérsia.
4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os pontos controvertidos, reconhecendo a abusividade da cláusula contratual que excluía o custeio do tratamento domiciliar, com base em laudo pericial, relatório médico e quadro clínico do paciente.
5. A decisão está em consonância com a jurisprudência do STJ, que repudia cláusulas limitativas incompatíveis com a função social do contrato e os direitos fundamentais. A configuração do dano moral foi fundamentada na dignidade da pessoa humana e na boa-fé objetiva, afastando a tese de mera inadimplência contratual.
6. A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais não configura omissão, sendo suficiente a fundamentação adotada para o deslinde da controvérsia.
7. A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Embargos de Declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito”.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 10, §4o; CC, arts. 186, 421, 422 e 944; CPC, arts. 489, §1o, IV, 1.022, I e II, e 1.025; CF/1988, arts. 5o, incs. XXXV e LV, e 93, IX.